Tribunal: TJES
Processo: 5000440-68.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000440-68.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE APARECIDA FAVERO BORTOLUZZI
RECORRIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA CONDENAR O REQUERIDO, A RESSARCIR O VALOR DE R$3.859,68, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA TAXA SELIC, DESDE O DESEMBOLSO. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM OMISSÃO SOBRE A DETERMINAÇÃO QUANTO A UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA CONDENAÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A TAXA SELIC ENGLOBA OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO VALOR, SENDO QUE FOI CLARAMENTE COLOCADO NO VOTO QUE SUA INCIDÊNCIA DEVE OCORRER DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO. O USO DA SELIC IMPLICA A NÃO UTILIZAÇÃO DE FATOR AUTÔNOMO DE CORREÇÃO O QUE SERIA AINDA MAIS ONEROSO PARA A EMBARGANTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)